Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISISONAIS HABILITADOS PARA O PROCEDIMENTO NA REDE CREDENCIADA DA REQUERIDA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso, a autora busca a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial com fornecimento de prótese customizada, não tendo demonstrado, contudo, a inexistência de profissionais habilitados para o procedimento na rede credenciada da operadora de saúde, tampouco a urgência na realização do procedimento, uma vez que, segundo relatório da requerida, o comprometimento da mastigação não deriva de situação recente, mas de edentulismo anterior da segurada. Além disso, a questão demanda maiores esclarecimentos derivados do contraditório, da ampla defesa e da incursão probatória, o que afasta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo cabida a negativa de concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, objeto do presente recurso.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.